Tribunal: TJPA
Processo: 0812447-25.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812447-25.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DAISE CLENES DA SILVA FERNANDES

AGRAVADO: BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INADMISSIBILIDADE. O PEDIDO DE NULIDADE ABSOLUTA, CONSISTENTE NA FALTA DE INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC/15. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.A decisão de 1.º grau que indeferiu o pedido de nulidade absoluta, consistente na falta de intimação da agravante, tendo em vista a ausência do nome de seus patronos da publicação da Pauta de Julgamento do Recurso de Apelação, bem como diante da ausência na publicação do v. Acórdão., não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

2.Agravo de Instrumento não conhecido, em decisão

monocrática, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil.

3.Agravo de Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 de fevereiro a 03 de março de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DAISE CLENES DA SILVA FERNANDES

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator que

não conheceu o
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Resumo dos fatos, o recorrente questionou no agravo de instrumento sobre a
decisão de 1.º grau que indeferiu o pedido de nulidade absoluta
, consistente na falta de intimação da agravante, tendo em vista a ausência do nome de seus patronos na publicação da Pauta de Julgamento do Recurso de Apelação, bem como diante da ausência na publicação do v. Acórdão.

Na decisão monocrática, não conheci o Agravo de Instrumento, nos termos do no art. 932, III, do NCPC, visto que estava manifestamente inadmissível,

isto porque, a decisão recorrida trazida pelo agravante
que deferiu diligências requeridas na exordial e não foram analisadas pelo Juízo, não está relacionada dentre aquelas previstas no art.
1.105
do
CPC
, passíveis de agravo de instrumento.

Em suas razões, o agravante alega que recurso é perfeitamente admissível, não apenas pela hipótese legal a seguir apontada, como também por entendimento sedimentado e superado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se enquadra à hipótese do art. 1015, inciso XIII e parágrafo único, do CPC, visto que se amoldar a decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, aponta novamente a Tema Repetitivo n. 988, do STJ.

Diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão, visto que:

“
uma, houve cerceamento ao direito de defesa e violação ao devido processo legal, ao negar à Agravante o direito de defesa oral, a quando do julgamento de seu Recurso Apelativo, a duas, porque consequentemente negado o sagrado direito de recorrer às instâncias superiores, posto que ilegal o trânsito um julgado operado, e, a três, em vista de que se tratando de matéria de ordem pública, e de conhecimento de ofício, não há que se falar em forma “inadequada”, a notícia de ocorrência de nulidade absoluta
.”

Por tais motivos, requer que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada nos termos acima expendidos.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme
certidão (Id. 5008162).

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, como passo a demonstrar.

No decisum ora vergastado, este relator firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que seu conteúdo não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por se referir a decisão de 1.º grau que indeferiu o pedido de nulidade absoluta, consistente na falta de intimação da agravante, tendo em vista a ausência do nome de seus patronos da publicação da Pauta de Julgamento do Recurso de Apelação, bem como diante da ausência na publicação do v. Acórdão, uma vez que, não ficou demostrado a hipótese da mitigação do rol taxatividade,

conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

Ademais, é necessário esclarecer novamente que não se desconhece que o STJ em recente julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, ampliou as possibilidades de interposição de agravo de instrumento, mitigando a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/15, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação,
não sendo está a situação dos autos, como deixei exposto na decisão recorrida.

Uma vez que, tratando-se de decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de nulidade absoluta, tendo em vista a ausência do nome de seus patronos da
publicação da Pauta de Julgamento do Recurso de Apelação
, bem como diante da
ausência na publicação do v. Acórdão
, não vislumbro os requisitos para este se enquadrar na excepcionalidade da mitigação do rol taxativo, como o recorrente alega.

Sobre o assunto, os doutrinadores Leonardo Carneiro da Cunha e Fredie Didier Jr., ressaltam que o rol previsto no artigo 1.015 é taxativo, de forma que somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo, não competindo ao relator do recurso entender o referido dispositivo, sob pena de violação ao princípio da legalidade e do devido processo legal, senão vejamos:

(...) O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxativa legal. Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões possíveis de agravo de instrumento. Somente a lei pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento (...) No sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais. (...) Assim, apenas a lei pode criar recursos, de maneira que somente são recorríveis as decisões que integram um rol taxativo previsto em lei. É o que se chama de taxatividade. (DIDIER Jr., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 15ª ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2018, v. 3, págs. 247/248). (grifo nosso).

Assim, como relatei na decisão anterior ao verificar como inadmissível a interposição do agravo de instrumento, inclusive diante da taxatividade mitigada em consonância com o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. “

Neste sentido também é o entendimento desta E. Corte em situações análogas, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°. 0804683-51.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA AGRAVADO: NILSON FERREIRA BARROS RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015
, por ser referente a determinação de emenda a inicial. 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece linhas mais específicas quanto ao cabimento do Agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal.

(6452871, 6452871, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-14, Publicado em 2021-09-21)

....................................................................................................

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. A decisão objeto do agravo de instrumento que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria o contrato de financiamento original ou juntasse aos autos o respectivo contrato certificado/assinado e autenticado (art. 425, § 2º do CPC), não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ II. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

(7120517, 7120517, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17)

Nesse sentido, verifico que o
recurso de agravo de instrumento
é manifestamente inadmissível, uma vez que fora interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, dele não conheci, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/03/2022